Tribunal: TJMT
Processo: 1032168-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032168-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ELIZANGELA MARQUES MARTINS - CPF: 048.180.991-04 (AGRAVADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032168-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADA
: ELIZANGELA MARQUES MARTINS.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MASTOPEXIA COM PRÓTESE MAMÁRIA. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE REPARADORA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia plástica de mastopexia com prótese mamária, sob o fundamento de continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde pode ser compelida, em sede de tutela de urgência, ao custeio de procedimento cirúrgico de natureza plástica (mastopexia com prótese), quando ausente comprovação técnica de finalidade reparadora ou funcional, conforme exigência do Tema 1.069 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4.

O procedimento requerido não foi tecnicamente comprovado como essencial à preservação da saúde da parte autora, tampouco como parte do tratamento da obesidade mórbida, sendo ausente laudo médico que aponte caráter reparador.

5.

A ausência de comprovação inequívoca quanto à natureza funcional da cirurgia afasta a incidência da obrigatoriedade de cobertura prevista no Tema 1.069 do STJ.

6.

A realização da cirurgia por força de liminar geraria risco de irreversibilidade e esvaziamento do contraditório, em prejuízo ao devido processo legal e à ampla defesa da operadora.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que determinou o custeio do procedimento cirúrgico.

Tese de julgamento
: "1. A cirurgia de mastopexia com prótese mamária, indicada após cirurgia bariátrica, não é de cobertura obrigatória por plano de saúde quando não demonstrada, de forma inequívoca, sua finalidade reparadora ou funcional. 2. A concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico estético exige comprovação robusta da urgência médica e da natureza não estética da intervenção."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032168-84.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADA
: ELIZANGELA MARQUES MARTINS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
contra a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por
Elizangela Marques Martins
.

Na origem, foi
deferida tutela de urgência
para compelir a operadora agravante a
autorizar e custear o procedimento cirúrgico de mastopexia com colocação de próteses mamárias
, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária e bloqueio de ativos financeiros.

A agravante sustenta, em síntese, que a medida liminar foi concedida sem o devido lastro probatório quanto à natureza reparadora do procedimento requerido, tratando-se, ao que tudo indica, de cirurgia
eletiva e de cunho estético
, não abrangida pela cobertura contratual nem pelas hipóteses de obrigatoriedade previstas na Lei n.º 9.656/98.

Alega, ainda, a ausência de
relatório médico circunstanciado
, a inexistência de urgência médica, o caráter satisfativo da decisão e o risco de
irreversibilidade dos efeitos
, caso a cirurgia seja realizada antes da instrução probatória, sobretudo diante da hipossuficiência econômica da parte agravada.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de id. 315835395.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento gravita em torno da
possibilidade de compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia plástica (mastopexia com prótese mamária)
sob o fundamento de continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica, ainda que ausente demonstração inequívoca de caráter reparador ou funcional do procedimento.

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil exige a
conjugação de dois requisitos essenciais
: (i) a
probabilidade do direito
invocado e (ii) o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em exame, a análise preliminar dos autos revela que
não se encontram preenchidos tais requisitos
de forma satisfatória a justificar a imposição imediata da obrigação de custeio imposta à operadora de saúde.

Conforme bem pontuado na decisão liminar, a cirurgia requerida —
mastopexia com inclusão de próteses
— não possui comprovação de que esteja relacionada
à continuidade de tratamento de obesidade mórbida
, tampouco há prova técnica de que o procedimento tenha
finalidade reparadora ou funcional
, conforme exigência do
Tema 1.069 do STJ
, que assim estabelece:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...]”.

No caso concreto, a própria agravada, ora autora na origem,
não apresentou documentação médica hábil
a demonstrar que o procedimento pleiteado é essencial à preservação da sua saúde física ou mental.

Não há, nos autos,
relatório técnico circunstanciado
, tampouco laudo pericial, capaz de atestar a urgência do tratamento, muito menos a sua
natureza não estética
.

A ausência de tais elementos enfraquece, sobremaneira, a
probabilidade do direito
invocado.

No tocante ao
periculum in mora
, inexiste qualquer elemento que indique risco imediato à saúde ou à vida da agravada, não se tratando, pois, de quadro que justifique a imposição de medida extrema.

Por outro lado, a
realização antecipada do procedimento
, por força de medida liminar, consubstancia
decisão de natureza satisfativa
, com grave risco de
esvaziamento do objeto do processo
e consequente
irreversibilidade dos efeitos
.

Caso se constate, no curso da instrução, que se trata de cirurgia meramente estética
não será mais possível à operadora a produção de prova pericial eficaz
, nem o ressarcimento dos valores despendidos, dado o alegado estado de
hipossuficiência econômica
da parte adversa.

Este cenário enseja
flagrante violação ao contraditório substancial
, ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa da parte agravante.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem sido firme no sentido de
inviabilidade de concessão de tutela de urgência para procedimentos estéticos
, notadamente quando ausente comprovação robusta de urgência médica ou de caráter reparador do procedimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento. 2 . Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal, devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 3. Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória. 4 . Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333435020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão
que determinou à operadora agravante o custeio do procedimento de mastopexia com colocação de próteses mamárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025